Tribunal: STF
Processo: HC 232230
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Nelson Carvalho de Souza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.139.864/SP (documento eletrônico 2, p. 143).  



    Consta destes autos que o paciente foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 2 (dois) meses de suspensão do direito de conduzir veículo automotor, como incurso no art. 302 [praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor], § 3º [se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência], da Lei 9.503/97 (documento eletrônico 2, p. 95).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    “O constrangimento ilegal suportado pelo paciente é referente ao regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, determinado pelo magistrado sentenciante e mantido em todas as instâncias recursais.



    Ocorre que, excepcionalmente, pode ser alterado o regime inicial para o aberto, ante as circunstâncias abaixo escandidas.



    Perante o magistrado a quo, o regime inicial determinado foi o semiaberto: ‘A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime semiaberto’. (fls. 186/189)



    Em sede de Recurso de Apelação, o TJ/SP manteve o regime inicial no semiaberto: ‘As penas foram bem dosadas, nos mínimos patamares, com a imposição do regime mais brando possível, o regime inicial semiaberto, o que não merecem reparos’. (fls. 238/245)



    Ocorre Cultos Julgadores, EXCEPCIONALMENTE, ao paciente poderá ser alterado o regime inicial para o aberto.



    O paciente vem respondendo o processo em liberdade desde 2019, comparecendo a todos os atos processuais.



    O paciente não teve mais nenhum outro envolvimento em qualquer outra conduta delituosa, trabalhando desde sempre, com residência fixa no mesmo endereço.



    O paciente está solto há mais de 04 anos, não sendo crível, depois de todo esse tempo, colocá-lo em uma penitenciária, retirando do convívio social e de sua família, onde vem vivendo honestamente e trabalhando, para alocá-lo num lugar que sabemos que nada ressocializa.



    O paciente está totalmente reinserido na sociedade, com família constituída, fazendo jus, excepcionalmente, ser alterado o regime inicial para o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do CP.



    Procedendo a interpretação constitucional ou sistemática, à vista do Princípio da Individualização da Pena, outra não poderia ser a conclusão senão a de que não apenas os critérios objetivo da quantidade de pena deve determinar o regime inicial, mas também as circunstâncias judiciais previstas para avaliação na dosimetria da pena, considerando, sobretudo, o mérito do paciente e as peculiaridades da situação daquele à vista do caso concreto (art. 33, §2º, CP).



    Na espécie, O PACIENTE É PRIMÁRIO, POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES, o que leva à conclusão de que a manutenção do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena não se revela a mais compatível com as finalidades da pena (reprovação e prevenção do crime), devendo esta ser cumprida, excepcionalmente, no regime aberto.



    Afinal, conforme ficou constado na r. sentença a quo e nas demais decisões seguintes, todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP foram valoradas positivamente.



    Embora a pena tenha sido mantida em tempo superior a 04 anos de reclusão, num contexto em que não há que se falar em reincidência, devem ser ainda avaliadas a primariedade, para que possa alterar o regime inicial para o mais brando.



    Somado a tudo isso acima narrado, o regime deve ser determinado levando em consideração também as Súmulas 718 e 719 do STF e Súmula 440 do STJ: [...].



    Portanto, a modificação do regime inicial, de forma excepcional, para o aberto, é medida que se impõe neste momento.” (documento eletrônico 1, pp. 5-7)  



    Ao final, requer:  



    “Ex positis, não se encontrando presentes os requisitos necessários à manutenção do regime inicial no intermediário, o paciente NELSON CARVALHO DE SOUZA pugna-se aos Nobres Ministros Julgadores, em sede de LIMINAR, a concessão da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para, EXCEPCIONALMENTE, alterar o regime inicial do cumprimento da pena para o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do CP e das Súmulas 718 e 719 do STF e Súmula 440 do STJ, por ser medida da mais lidima, salutar, cristalina, pura e costumeira JUSTIÇA.” (documento eletrônico 1, p. 8)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. OFENSA À LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A pretensão referente à ofensa à Lei Federal n. 3.689/1941 não merece conhecimento, pois não particularizado o dispositivo supostamente violado. Incidência da Súmula n. 284 do STF.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático-probatório a fim de averiguar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, sendo vedado, em sede de recurso especial, o reexame de fatos e provas dos autos, conforme dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (sítio eletrônico do STJ)  



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 2º DA LEI 12.850/13 E ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, o recorrente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos no artigo 2º da Lei 12.850/13 e no artigo 317 do Código Penal.



    3. A instância a quo, ao negar a pretensão autoral, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado, tendo assentado que ‘de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem’, evidenciando a impossibilidade de exame do writ nos moldes propostos pelo impetrante.



    4. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    5. O habeas corpus não é admissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certo ainda que o impetrante não se desincumbiu do ônus de interpor agravo regimental da decisão do Tribunal a quo.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.



    7. Agravo regimental desprovido.” (HC 147.823 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/11/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator